Tribunal: TJDFT
Processo: 0754081-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Tema 1.169/STJ. Sobrestamento do feito. Distinção. Decisão Reformada.
i. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em verificar se é aplicável ao caso concreto a suspensão determinada pelo STJ em razão do Tema Repetitivo 1.169, que trata da necessidade de liquidação prévia para cumprimento de sentença condenatória genérica.
III. Razões de decidir
3. O Tema Repetitivo 1.169 do STJ. refere-se à indispensabilidade de liquidação prévia para execução de sentença genérica proferida em demanda coletiva.
4. Ostentando o título executivo judicial elementos suficientes para a elaboração dos cálculos individualizados, há que se concluir pelo descabimento da paralização do cumprimento de sentença por força da determinação exarada no REsp 1.978.629/RJ (Tema Repetitivo 1.169/STJ), por não se amoldar a referida situação ao citado tema.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.169; TJDFT, Acórdão 1711314, 07096358920238070000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 31/5/2023.